Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033335-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecedente para obrigar a instituição financeira a apresentar cópia das fichas gráficas das operações dos contratos indicados na inicial, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das operações rurais.

O agravante pretende a suspensão da exigibilidade de suas operações rurais com base na Súmula 298 do STJ, enquanto se discute no processo o seu direito ao prolongamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência relativa à suspensão da exigibilidade da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático, exigindo a observância das disposições do Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural prevê que a prorrogação da dívida exige a comprovação de pelo menos uma das seguintes situações: (i) dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) frustração de safras por fatores adversos; ou (iii) ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo laudos unilaterais de perdas e de capacidade econômica, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos exigidos, sendo necessária a dilação probatória para melhor análise da situação.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência pretendida, justificando a manutenção da decisão de recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade de direito e o perigo de dano.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula no 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando-se as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

Laudos unilaterais não são suficientes para comprovar a necessidade de prorrogação da dívida rural, sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada do caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIRO CARVALHO DE MELO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos Tutela Cautelar Antecedente n° 1001818-87.2024.8.11.0020, ajuizada pelo ora Agravante.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravante concedendo apenas a exibição dos documentos requeridos na origem, não tendo deferido o pedido o pedido de suspensão da exigibilidade da dívida, tendo sido objeto de embargos de declaração que não foram acolhidos.

O Agravante afirma que é produtor rural e ajuizou a ação originária em virtude de inúmeras perdas auferidas nos últimos ciclos produtivos.

Aduz que suas perdas ocorreram em função da seca na pastagem (safra 2022), ataque de cigarrinha, queimadas, falecimento de aproximadamente 40 (quarenta) animais de sua criação, além das condições de marcado, como o custo da produção.

Alega que os fatos mercadológicos e as intempéries climáticas foram determinantes para arruinar todo o seu planejamento, o que lhe tornou insolvente financeiramente.

Argumenta que o ajuizamento na origem foi feito com o intuito de que permanecesse suspensa a exigibilidade das operações rurais enquanto se discute o direito à prorrogação, o que foi negado pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois o Agravado foi devidamente cientificado acerca das perdas do produtor rural e sua incapacidade financeira, há parecer contábil subsidiando suas alegações e a perigo de dano está evidente, haja vista que o Agravante pode ser surpreendido com uma execução a qualquer momento, sendo alvo de constrição de bens.

Requer que seja concedida a antecipação de tutela a fim de que o Agravado proceda ao levantamento dos nomes do Agravante dos Cadastros Internos do Banco Central (SCR/SICOR) e demais órgãos de restrição ao crédito, reservando assim a continuidade do Agravante a sua atividade rurícola que é a principal fonte de renda sua e sua família.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão recorrida, determinando a suspensão da exigibilidade de todas as operações rurais, resguardando o produtor rural enquanto se discute o direito à prorrogação e a inércia do Agravado em atestar as perdas do produtor mesmo notificado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 256316666.

O Agravante opôs Embargos de Declaração em id. 258695196, os quais foram rejeitados em id. 270376858.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecedente pleiteada pelo Autor/Agravante para tão somente compelir a Instituição Financeira a apresentar
“cópia das fichas gráficas das operações dos contratos indicados na inicial”
, sendo indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade das operações rurais.

O agravante ingressou com a demanda objetivando assegurar o seu direito, em sede de tutela antecedente, visando à propositura de Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula no 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando-se as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso, conquanto o agravante tenha demonstrado que providenciou a notificação da Instituição Financeira acerca do seu pedido de prorrogação do débito rural e juntado laudo de perdas e laudo de capacidade econômica, tais documentos são unilaterais e precisam ser analisados mediante o crivo do contraditório, demandando dilação probatória.

Nesse ponto, mesmo que o laudo de perda juntado pelo Agravante (id. 169361997 – autos de origem) concluiu que o Recorrente
“enfrentou condições desfavoráveis pela adversidade climática da seca e da queimada nas pastagens, óbitos dos animais, custos elevados de produção e desvalorização do preço pago pelos bovinos na atividade da bovinocultura de corte”
, faltam elementos probatórios mais robustos para que conferir grau de certeza a tal conclusão.

Dessa forma, constata-se a ausência da probabilidade do direito do Agravante, sendo indispensável à realização da instrução probatória ao caso, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida e impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural. 3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos. (...). (N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025